Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707502-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESDRAS DAVID MARCELINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU DECISÃO ESDRAS DAVID MARCELINO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114832499, autos originários) proferida na ação de prestação de contas proposta pelo CONDOMÍNIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRAÇA TIZIU, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Na decisão de ID. 109960684 a parte requerida foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meios dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho, última Declaração de Renda entregue à Receita Federal. No entanto, a parte requerida não apresentou os documentos necessários que possa comprovar sua hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA à parte requerida. Tendo em vista que a perita não respondeu ao email de nomeação (ID. 110533077), fica o CJU autorizado a entrar em contato com outros peritos, da respectiva especialidade (contabilidade) cadastrados na Corregedoria do Eg. TJDFT, a fim de verificar se algum deles aceita o encargo, nos termos da decisão de ID. 105666395. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos originários, vê-se que, intimado o agravante-réu a comprovar os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça (id. 109960684), ele informou que “não possui cartões de crédito, nem declaração de imposto. Que hoje reside e trabalha no interior do Goiás, na cidade de São João da Aliança” (id. 113908230), bem como acostou comprovantes de pagamentos (id. 113908233) que indicam salário líquido mensal aproximado de R$ 2.000,00, no cargo de encarregado de limpeza. Os elementos acima, em princípio, não infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente se consideradas as despesas ordinárias de toda pessoa com moradia, transporte, alimentação, etc. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de as partes serem intimadas para depositarem os honorários periciais, conforme determinado em r. pronunciamento anterior (id. 105666395), sem a análise, pelo Tribunal, se o agravante-réu faz jus ou não à gratuidade de justiça. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora